Tribunal: TJES
Processo: 5004183-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004183-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: GERALDO RODRIGUES CORREA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRU
MENTO N.
5004183-32.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

AGRAVA
D
O
:
GERALDO RODRIGUES CORREA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs recurso de agravo de instrumento em face da respeitável decisão
id 881654 (p. 1), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação de danos morais” registrada sob o n. 0011376-29.2015.8.08.0011, proposta contra ela por
GERALDO RODRIGUES CORREA
, que indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais e determinou a intimação da recorrente para realizar o depósito dos valores.

Nas razões do recurso
(id 881650) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “houve as fls 182 manifestação por parte da perita que providenciou a redução de seus honorários para o patamar de R$ 3.750,00, tendo o juízo homologado o montante e intimado a Ré para providenciar o pagamento” (p. 4); 2) “Imperioso destacar, acerca do princípio da razoabilidade, a referida proposta deverá ater-se à natureza e complexidade do trabalho, a sua qualificação profissional, o local da prestação de serviço e o tempo gasto para elaboração do laudo, o resultado econômico da perícia” (p. 5); e 3) “No caso em comento observa-se que o valor arbitrado a título de honorários ultrapassa até mesmo o valor do contrato consignado objeto da lide R$3.452,04, sendo assim desproporcional os honorários periciais” (p. 6).

Requereu o provimento do recurso para “que os honorários periciais sejam reduzidos com base ao princípio da razoabilidade, ou que seja apresentada nova proposta” (p. 8).

C
ontrarrazões
no id 962217.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 27 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRU
MENTO N.
5004183-32.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

AGRAVA
D
O
:
GERALDO RODRIGUES CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV Financeira S. A. Crédito Financiamento e Investimento
em face da respeitável decisão
id 881654 (p. 1), proferida nos autos da “ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação de danos morais” proposta contra ela por Geraldo Rodrigues Correa
, que indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais e determinou a intimação da recorrente para realizar o depósito dos valores.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) “houve as fls 182 manifestação por parte da perita que providenciou a redução de seus honorários para o patamar de R$ 3.750,00, tendo o juízo homologado o montante e intimado a Ré para providenciar o pagamento” (p. 4); 2) “Imperioso destacar, acerca do princípio da razoabilidade, a referida proposta deverá ater-se à natureza e complexidade do trabalho, a sua qualificação profissional, o local da prestação de serviço e o tempo gasto para elaboração do laudo, o resultado econômico da perícia” (p. 5); e 3) “No caso em comento observa-se que o valor arbitrado a título de honorários ultrapassa até mesmo o valor do contrato consignado objeto da lide R$3.452,04, sendo assim desproporcional os honorários periciais” (p. 6).

Requereu o provimento do recurso para “que os honorários periciais sejam reduzidos com base ao princípio da razoabilidade, ou que seja apresentada nova proposta, seja o presente agravo remetido para julgamento do órgão colegiado” (p. 8).

O recurso não deve ser provido.

Não merece prosperar a pretensão da recorrente para que seja reduzido o valor dos honorários periciais. Conforme mencionou o perito os honorários calculados seriam de R$4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais), mas foram por ele reduzidos para 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) no intuito de “dar celeridade e contribuir no processo” (id 1310978, p. 1).

Demais, não é possível compelir o perito - estranho que é aos quadros de servidores do Poder Judiciário - a desempenhar o
munus
mediante contraprestação pecuniária em valor do qual discorda, eventualmente proposto pela parte interessada na prova, porque nos termos do art. 5º, inc. II, da Constituição Federal, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

Lembro que este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “...o Profissional nomeado pelo Juízo não é obrigado a acatar a redução da remuneração pelo seu trabalho, revelando-se prudente e necessária a prévia intimação do Perito para manifestar sua aceitação quanto à realização da perícia por valor menor

(...)” (Agravo de Instrumento n. 35.12.900486-3, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 05-03-2013, data da publicação no Diário: 13-03-2013).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRU
MENTO N.
5004183-32.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
BV FINANCEIRA S. A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

AGRAVA
D
O
:
GERALDO RODRIGUES CORREA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: PROVA PERICIAL. REMUNERAÇÃO DO PERITO.

1
. - N
ão é possível compelir o perito - estranho que é aos quadros de servidores do Poder Judiciário - a desempenhar o encargo mediante contraprestação pecuniária em valor do qual discorda, proposto pela parte interessada na prova ou estipulado pelo Juiz, porque nos termos do art. 5º, inc. II, da Constituição Federal, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”".

2
. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.